Tribunal: TJSP
Processo: 1017103-44.2018.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA. ICMS. NOTAS FISCAIS DECLARADAS INIDÔNEAS. Autuação em razão de creditamento indevido de imposto, lançado em documentos fiscais declarados inidôneos. Ausência de demonstração da realização das operações de compra e venda com o suposto emitente dos documentos impugnados. Presunção de boa-fé afastada. MULTA. Aplicação de multa punitiva de

Ementa:
ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA. ICMS. NOTAS FISCAIS DECLARADAS INIDÔNEAS. Autuação em razão de creditamento indevido de imposto, lançado em documentos fiscais declarados inidôneos. Ausência de demonstração da realização das operações de compra e venda com o suposto emitente dos documentos impugnados. Presunção de boa-fé afastada. MULTA. Aplicação de multa punitiva de aproximadamente 500% do valor do imposto que seria devido. Violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Precedentes do E. STF. Multa reduzida na r. sentença. Taxa de juros nos termos da Lei no 13.918/09. Descabimento. A taxa de juros aplicável ao montante do imposto não pode exceder aquela incidente na cobrança dos tributos federais. Honorários advocatícios mantidos. Manutenção da sentença. Recursos improvidos.